Tribunal: TJES
Processo: 5015883-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015883-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRIK PICOLI CETTO

AGRAVADO: GILBERTO SANTOS DE ARAUJO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Patrik Picoli Cetto contra decisão da 1ª Vara Cível da Serra/ES que, em ação de procedimento comum cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual (CPC, art. 99, § 3º) presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário, que deve ser precedida de contraditório.

A decisão recorrida indeferiu o benefício com base na ausência de comprovação de "situação de miséria", exigência que não encontra respaldo legal, pois basta que a parte não possa arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Os documentos juntados aos autos indicam que o agravante, caminhoneiro com renda mensal inferior a dois salários mínimos, encontra-se em situação financeira incompatível com o custeio das despesas processuais, agravada por acidente que inviabilizou o uso de seu veículo de trabalho.

Ausentes nos autos elementos probatórios capazes de elidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, mostra-se descabido o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PATRIK PICOLI CETTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação de procedimento comum cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A controvérsia, portanto, cinge-se em saber se o Agravante faz jus, ou não, à concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

“Intimado para comprovar os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, o autor ratificou o pedido no id. 46569762, juntando cópia da declaração anual do SIMEI. Vejo, contudo, que os elementos dos autos são incompatíveis com a presunção conferida à declaração de hipossuficiência, pois as informações fiscais não comprovam situação de miséria de forma a comprometer a subsistência do autor se fizer o pagamento das custas processuais, além de ser decorrente de informações unilaterais dos interessados. Com isso, não há elementos que corroborem a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, a qual, registro, não tem presunção absoluta.”

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, como estabelecida na decisão vergastada, a qual estabelece a premissa de que o Agravante não logrou demonstrar uma “situação de miséria”, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas
"em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária"
(RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

Nesse contexto, a decisão vergastada estabelece a premissa de que o agravante não logrou demonstrar “situação de miséria”, o que, consoante cediço, não é condição para o deferimento da gratuidade da justiça, sendo bastante que as custas e despesas processuais representam óbice ao acesso à justiça diante do risco de comprometer a subsistência da parte.

Com efeito, a documentação acostada pelo recorrente corrobora, ao meu sentir, a presunção de veracidade de sua insuficiência financeira, uma vez que comprova que atua profissionalmente como caminhoneiro, cuja renda mensal, de acordo com a declaração anual do SIMEI, não supera dois salários mínimos (id. 46569764- origem).

Acrescente-se, ainda, os próprios contornos da lide deduzida na ação judicial originária, da qual se extrai a impossibilidade de uso do caminhão, objeto de trabalho da parte, por alguns meses, em razão de acidente de trânsito em relação ao qual alega não haver culpa, o que comprometeu ainda mais a sua renda.

Assim, resta demonstrada a necessidade de reforma da decisão vergastada, bem como o perigo de dano decorrente do risco de extinção da demanda originária pelo não recolhimento das custas processuais iniciais, o que resultaria em óbice ao acesso à justiça ao Agravante, ou um importante prejuízo à sua subsistência.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e conceder, ao Agravante, o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)